Tribunal: TJSP
Processo: 1043308-97.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Contrato bancário firmado eletronicamente com desconto no benefício previdenciário da autora – Vício de consentimento não evidenciado – Pagamento de boleto destinado a terceira pessoa que supostamente quitaria o empréstimo - Inexistência de falha na prestação do serviço do Banco réu – Ação que deve ser julgada improcedente com relação ao Banco Pan – Recurso

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Contrato bancário firmado eletronicamente com desconto no benefício previdenciário da autora – Vício de consentimento não evidenciado – Pagamento de boleto destinado a terceira pessoa que supostamente quitaria o empréstimo - Inexistência de falha na prestação do serviço do Banco réu – Ação que deve ser julgada improcedente com relação ao Banco Pan – Recurso do requerido provido, prejudicado o da autora.*